Tribunal: TJES
Processo: 0000527-65.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-65.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO POSTERIOR. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
”[...]sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.[...]” (REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

2. No caso dos autos, se o autor foi aprovado fora do número de vagas oferecido no concurso público e ajuizou a presente ação ainda dentro do prazo de validade do certame, a perda superveniente do interesse processual evidenciado pela nomeação posterior da parte enseja a extinção do processo e sua condenação nos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Apelação provida.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000527-65.2021.8.08.0050

Apelante: Município de Viana

Apelado: Moises Rodrigues dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Moises Rodrigues dos Santos contra o apelante, reconheceu a perda superveniente de interesse processual e extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (fls. 134/134v)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que o apelado foi aprovado fora do número de vagas previsto no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018 para pessoas negras para o cargo de Profissional de Educação IV - Educação Especial, tendo portanto mera expectativa de direito. Que
“[...]cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público[...]”
, pelo que a sentença deve ser reformada, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. (fls. 136/153)

Contrarrazões ID. 8264718.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber a quem deve ser direcionada a condenação pelos ônus da sucumbência, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a perda superveniente do interesse processual diante da nomeação do recorrido para o ca
rgo de Profissional de Educação IV – Educação Especial,
no qual restou aprovado fora do número de vagas no Concur
so nº 001/2018, da Prefeitura Municipal de Viana
.

Acerca do tema relativo a aplicação do princípio da causalidade quando da extinção do feito sem resolução de mérito, diante da perda do objeto, assim se manifesta o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Recurso Especial a que se dá provimento.”

(REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Logo, sendo o processo extinto sem resolução de mérito, há de se aferir quem seria o sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

No caso dos autos, o apelado ajuizou a presente ação em face do Município de Viana, com vistas a obtenção de tutela jurisdicional que obrigasse o ente público a nomeá-lo no
“[...]cargo de Profissional de Educação IV - Educação Especial, para o qual foi aprovado e classificado no Concurso Público n^ 001/2018 da Prefeitura Municipal de Viana[...]”
. (fl. 16)

Na inicial, o autor reconheceu que foi aprovado fora do número de vagas oferecido no certame, ao afirmar que
“[...]o aludido concurso visava o preenchimento de 10 vagas de Profissional de Educação IV - Educação Especial, sendo 07 vagas da ampla concorrência, 01 vaga destinada à pessoa com deficiência e 02 vagas destinadas às pessoas negras, além de formação de cadastro de reserva. O Autor foi aprovado e classificado na 8ª posição de pessoa negra.[...]”

Assim, se o recorrido foi aprovado fora do número de vagas oferecido e ajuizou a presente ação ainda dentro do prazo de validade do concurso, a perda superveniente do interesse processual evidenciado pela nomeação posterior da parte enseja a extinção do processo e sua condenação nos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade, conforme aliás tem decidido este sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se paara os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOMEAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O atendimento do pleito na via administrativa, garantindo a nomeação no cargo público, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006200156898, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

2. No caso, a pretensão do autor foi espontaneamente atendida na via administrativa, estando garantida sua nomeação no cargo público, durante o curso do processo.

3. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). Precedentes STJ.

4. Conquanto no curso da demanda o autor/Recorrente tenha sido nomeado e empossado no cargo pleiteado, o concurso ainda estava dentro do prazo de validade e que o edital de regência previa apenas a formação de cadastro de reserva, de modo que a escolha do momento oportuno da nomeação revelava-se ato discricionário do ente público.

5. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000255-87.2016.8.08.0069, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A pretensão do autor foi satisfeita administrativamente por ato voluntário da Administração Pública, anteriormente à prolação da sentença, circunstância que decreta a perda superveniente do interesse de agir do autor e a ausência de necessidade de intervenção da justiça.

2. O fato da administração pública municipal ter convocado o autor para o devido empossamento no cargo público não implica na definição de sua sucumbência no presente processo, que deverá observar o princípio da causalidade, através da análise de quem deu causa à instauração do mesmo.

3 - A movimentação do judiciário de modo injustificado atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade.

4. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 032090005185, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, inverter os ônus sucumbenciais e condenar o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.